Tribunal: TCU
Processo: 041.717/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3952/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.717/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Goncalo Benicio de Melo Neto (XXX.530.243-XX); Ricardo dos Santos Barbosa (XXX.879.999-XX); Roberto Diniz Saut Junior (XXX.395.179-XX); Roberto Levin (XXX.040.178-XX); Robson Roberto de Lima Albuquerque (XXX.173.284-XX); Rodrigo Alexandre Cordeiro Molina (XXX.635.202-XX); Rodrigo Augusto Dias Freitas (XXX.673.704-XX); Rodrigo Berg Camisasca (XXX.615.706-XX); Sandro Melo das Chagas (XXX.884.000-XX); Thiago Vanzo Ambrosi (XXX.501.140-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.